Tribunal: TJSP
Processo: 1007179-84.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - FALECIMENTO DO SÓCIO MAJORITÁRIO - RÉ - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL - AUTORA - PRETENSÃO - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - LEI 4.886/65 - INADMISSIBILIDADE - CONTRATO FORMAL - EXPRESSA PREVISÃO PARA A RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DO REPRESENTANTE - IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A REPRESENTADA A ACEITAR A

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - FALECIMENTO DO SÓCIO MAJORITÁRIO - RÉ - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL - AUTORA - PRETENSÃO - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - LEI 4.886/65 - INADMISSIBILIDADE - CONTRATO FORMAL - EXPRESSA PREVISÃO PARA A RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DO REPRESENTANTE - IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A REPRESENTADA A ACEITAR A SUBSTITUIÇÃO DO FALECIDO PELO HERDEIRO NA EMPRESA REPRESENTANTE - SÓCIA REMANESCENTE - NÃO ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE COMERCIAL - ATIVIDADE EXERCIDA APENAS PELO SÓCIO FALECIDO - RESCISÃO - JUSTA CAUSA (ART. 35 DE REFERIDA LEI) - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.